Tribunal: STF
Processo: Rcl 51266
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Florianópolis propôs reclamação constitucional em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, proferido nos autos de n. 0000812-08.2020.5.12.0026, na qual alega descumprimento das decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos das ADIs 3.395 e 2.135.



    Narra o reclamante que a ação originária foi ajuizada por agente comunitário de saúde/combate às endemias objetivando a condenação da municipalidade ao pagamento de verbas trabalhistas.



    Sustenta a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o feito originário, uma vez que, conforme aduz, o caso envolve vínculo de trabalho estatutário.



    Alega, ainda, que a contratação do reclamante da ação trabalhista, ora beneficiário, ocorreu após a data da publicação da decisão do STF na ADI n. 2.135-MC, estando dentro do período modulado por esta Corte Suprema, importando, assim em violação ao decidido no referido paradigma.



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, que seja julgada procedente a demanda, a fim de declarar a incompetência da Justiça do Trabalho e a remessa do processo ao órgão jurisdicional competente da Justiça Comum.



    2. Em síntese, é o relatório. Decido.



    No caso, alega-se que o acórdão de julgamento do recurso ordinário teria o condão de violar o decidido na ADIs n. 3.395 e ADI 2.135.



    Não obstante os argumentos lançados pelo reclamante, tenho que falta à espécie aderência estrita em relação aos paradigmas invocados.



    No caso em exame, o juízo reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, utilizando os seguintes fundamentos:



    O Município suscita preliminar de incompetência desta Justiça Especializada para o julgamento do litígio. 



    Sem razão, contudo. 



    A Lei Complementar Municipal n. 307/2007 prevê que "Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias admitidos pela Prefeitura Municipal de Florianópolis, na forma do disposto no § 4º, do art. 198, da Constituição Federal, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho- CLT" (art. 2º, fl. 14). 



    A competência é definida pela natureza da relação jurídica entre as partes. Assim, esta Justiça Especializada deve solucionar a lide que envolve empregado público submetido às regras da Consolidação das Leis do Trabalho. 



    A decisão do STF, proferida pelo Pleno na ADI nº 3.395-6 DF, não altera essa competência, tendo em vista que definiu apenas a incompetência desta Especializada para a apreciação das causas envolvendo as relações entre o Poder Público e seus servidores revestidas de natureza estatutária - servidor público estatutário - ou jurídico-administrativa - contratações temporárias -, não se referindo aos empregados públicos regidos pela CLT. 



    Acrescento que as decisões do Supremo Tribunal Federal, nas Reclamações que questionam a competência da Justiça do Trabalho, vinculam apenas os processos nelas referidos, não sendo de observância obrigatória em todos os processos. 



    Observa-se que o Tribunal reclamado entendeu que a competência para julgar o feito seria da Justiça do Trabalho, haja vista tratar-se de servidor público municipal sujeito às normas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.



    De fato, o exame dos autos revela que a previsão contratual encontra amparo na Lei Complementar 307/2007, a qual prevê, em seu art. 2º, que os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias admitidos pela Prefeitura Municipal de Florianópolis, na forma do disposto no § 4º, do art. 198, da Constituição Federal, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.



    Neste contexto, tratando-se de vínculo sob o regime jurídico celetista, não se aplica à hipótese os paradigmas elencados pelo Reclamante. Senão vejamos.



    Na ADI n. 3.395 ficou definido que a Justiça do Trabalho não é competente para o julgamento de relações de trabalho envolvendo servidores públicos estatutários, nos seguintes termos:



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO RELAÇÃO DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.



    (ADI n. 3.395/DF, ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 1º/7/2020)



    Consoante a redação supra, o precedente indicado não alcança as causas envolvendo vínculos de trabalho com o Poder Público regidas pela CLT, mas apenas vínculos de natureza jurídico-estatutária.



    Inexistente, portanto, a aderência estrita em relação ao paradigma invocado.



    De outra parte, na ADI n. 2.135, discute-se sobre a alteração da redação do caput, do art. 39, da CF, pela Emenda Constitucional n. 19/98. Naqueles autos, foi deferido provimento cautelar, suspendendo-se a eficácia do dispositivo constitucional questionado e mantendo-se a redação original da norma, que determina a aplicação do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e das fundações públicas.



    No julgamento da ADI n. 2.135-MC ressalvou-se, contudo, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a validade, até o julgamento definitivo da ação, dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo suspenso.



    A lei municipal em questão, editada em 2007, está dentro do alcance do resultado produzido pela modulação de efeitos na ADI 2.135-MC (DJe de 7/3/2008), inexistindo, obviamente, qualquer ofensa ao julgado deste Tribunal.



    Confira-se, a propósito, os seguintes julgados sobre a mesma questão:



    Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. 3. Vínculo celetista. Lei Federal 11.350/2006. Competência da justiça do trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492, 2135-4 e 3395-6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 44989 AgR, Relator Gilmar mendes, Segunda Turma, DJe de 02/03/2021)



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO MUNICIPAL. ADMISSÃO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988, SOB O REGIME CELETISTA, NOS MOLDES DA LEI 100/1998 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A fixação da competência da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho, em casos envolvendo o Poder Público, demanda a análise da natureza do vínculo jurídico existente entre o trabalhador - termo aqui tomado em sua acepção ampla - e o órgão patronal. 2. Com efeito, o fato de o processo originário envolver vínculo firmado entre o servidor e o poder público, sob o regime jurídico celetista, nos termos da Lei Municipal 100/1998, descaracteriza a competência da Justiça Comum para análise do feito. 3. O cotejo analítico entre o paradigma e caso concreto consiste em pressuposto lógico para o cabimento da via reclamatória nessas hipóteses, de sorte que a ausência de demonstração de conflito entre eles representa óbice intransponível ao seguimento da reclamação. 4. Agravo interno desprovido.



    (Rcl 41984 AgR, Relator Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 23/09/2020)



    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator